Tribunal: TCU
Processo: 004.197/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2498/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 004.197/2021-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Cláudia da Silva Crochichia (XXX.928.399-XX); Ciolanda Bueno da Luz (XXX.082.359-XX); Fabrício Ferreira de Camargo (XXX.194.999-XX); Felipe Stadler (XXX.562.329-XX); Fernanda Prestes (XXX.341.639-XX); Francisley José Nunes (XXX.872.599-XX); Lecir da Silva de Souza (XXX.768.989-XX); Marcelo Douglas Nascimento Ribas (XXX.697.859-XX); Marieli Aparecida Rodrigues Silvestre (XXX.473.609-XX); Rafael Conrado Buhrer (XXX.965.359-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.